Tribunal: TJPA
Processo: 0811805-63.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0811805-63.2019.8.14.0040

APELANTE: LUSSIMA GALVAO DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATO DECLARADO NULO. DIREITO AO FGTS. CONTROVÉRSIA PACIFICADA POR PRECEDENTES VINCULATIVOS. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO DA PARTE ADVERSA. DEFINIÇÃO DO VALOR NA FASE DE LIQUIDAÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTIDA NO INCISO II, DO §4º, DO ART. 85 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INTUITO DE RETARDAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO RECONHECIDA PELA SENTENÇA E RATIFICADA PELO TRIBUNAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno aplicando multa ao agravante dada a manifesta improcedência do recurso nos termos do voto da Relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0811805-63.2019.8.14.0040

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

PROCURADOR MUNICIPAL: HUGO MOREIRA MOUTINHO (OAB/PA 14.686)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 12447744)

AGRAVADA: LUSSIMA GALVÃO DA SILVA

ADVOGADOS: ADEMIR DONIZETI FERNANDES (OAB/PA 10.107-A) e OUTROS

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão unipessoal desta relatoria que levantou o sobrestamento, e na forma do art. 932, IV, alínea “b” do CPC c/c art. 133, XI alínea “b” do RITJPA,

conheceu e negou provimento
ao recurso de apelação do Município de Parauapebas, mantendo o pagamento do FGTS, outrossim majorando os honorários de sucumbência nesta instância recursal.

O agravante alegou que a decisão recorrida errou ao majorar os honorários de sucumbência considerando se tratar de sentença ilíquida. Concluiu requerendo o provimento do recurso, no sentido de afastar a majoração dos honorários e submeter o apelo interposto ao Colegiado.

A parte agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Inicialmente determinei o sobrestamento do apelo municipal para aguardar o julgamento do RE 1.336.848 (Tema 1.189), onde será apreciada a aplicabilidade ou não do prazo bienal para ajuizamento da ação cobrando o FGTS (art. 7º, XXIX da CF/88), assim como em razão do deferimento da medida cautelar na ADI 5.090/DF, porquanto houve suspensão do trâmite de todos os processos pendentes no território nacional envolvendo a aplicação do Tema Repetitivo 731 (possibilidade ou não da TR ser substituída como índice de correção dos saldos em conta do FGTS).

Após isso a parte apelada apresentou embargos de declaração os quais foram decididos pela decisão agravada nestes termos:

“Examinados os autos
vejo que
o vínculo temporário vigeu entre março/2002 a março/2018, como se verifica pela Declaração de Tempo de Serviço emitida pela própria administração municipal (ID 10949822 – Pág. 1), sendo ajuizada a ação em 04/12/2019, portanto dentro do biênio subsequente ao término do vínculo previsto no inciso XXIX do art. 7º da CF
.

Destarte, no presente caso, com razão a embargante (omissão), porquanto não haverá incidência de efeito concreto da decisão que virá ser proferida pelo STF no
RE 1.336.848/PA (Tema 1.189), sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

Por outro viés, a embargante/apelada manifestou expressa concordância com a incidência da TR como índice de correção do FGTS, razão pela também não haverá efeito prático do virá a ser decidido pelo STF na ADI 5090/DF.

Acresce gizar, se a parte autora/apelada pode até mesmo renunciar ao valor principal evidentemente que igualmente pode abdicar de eventual e ainda incerto índice de correção em prol da celeridade processual.

Dito isto, constatada a omissão e diante da manifestação da parte embargante/apelada estou
conhecendo e dando provimento aos embargos de declaração e atribuindo-lhes efeito modificativo levantando o sobrestamento outrora determinado passando desde logo ao exame da apelação
.

Direito patrimonial disponível não envolvendo interesse público primário evidenciando desnecessidade de manifestação ministerial.

Enquanto matéria de ordem pública registro que relativamente ao FGTS, pagamento propriamente dito, aplica-se a prescrição conforme o ARE nº 709.212/DF (TEMA 608).

Na hipótese sob exame, relativamente ao mérito da apelação, o apelante em nenhum momento da instrução processual efetivamente comprovou a situação fática viabilizadora da hipótese excepcional de recrutamento precário de pessoal na forma prevista pelo art. 37, IX da CF/88. Aliás, na contestação e nas razões deste apelo expressamente defendeu a legalidade da contração.

Nota-se, assim, que o município recorrente apenas citou a legislação local (Lei nº 4.249/2002) valendo reiterar, sem comprovar a ocorrência efetiva e concreta da hipótese excepcional viabilizadora da admissão de servidores sem concurso público.

Portanto, incontestável a nulidade do vínculo, aliás o que poderia ser declarado até mesmo de ofício por se tratar de infringência ao próprio Texto Constitucional.

Dito isto, a
temática em questão
(FGTS – servidores temporários) já fora apreciada pelos Tribunais Superiores em Recurso Repetitivo – STJ, REsp 1.110.848/RN (Tema 141) e Repercussão Geral, STF, RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308); RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551)
.

Estes precedentes além de afirmarem a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.030/1990 também assentaram a incidência do FGTS para servidores temporários na hipótese de nulidade da contratação precária por inobservância da regra de acesso mediante prévio concurso público (art. 37, II, c/c §2º, CF/88) ou nas hipóteses em que as contratações temporárias de servidores públicos (art. 37, IX, CF/88) foram desvirtuadas remanescendo efeitos jurídicos do referido ajuste (Temas 916 e 551), razão pela qual não prospera a insurgência recursal ao tentar descaracterizar o direto a compensação decorrente da verba fundiária.

Diversamente do que sustentou o apelante não houve imposição de pagamento das custas processuais ao ente municipal por força da isenção da Fazenda Pública estampada no art. 40 da Lei estadual nº 8.328/2015.

Por outro vértice, impõe acolher o pleito para majorar a verba honorária (art. 85, § 11 do CPC).

ANTE O EXPOSTO, levantado o sobrestamento, e na forma do art. 932, IV, alínea “b” do CPC c/c art. 133, XI alínea “b” do RITJPA,

conheço e nego provimento ao recurso de apelação do Município de Parauapebas. Juros na forma da lei e correção pela TR conforme
REsp nº 1.614.874/SC (Tema Repetitivo 731)
.

Condeno o apelante, sucumbente nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal cujo valor devido será apurado em liquidação
.”
(ID 12447744 – Pág. 1 a 3). Grifei e destaquei.

De acordo com a
Declaração de Tempo de Serviço emitida pela própria administração municipal (ID 10949822 – Pág. 1) é possível vislumbrar que o vínculo temporário vigeu entre março/2002 a março/2018, sendo ajuizada a ação em 04/12/2019, portanto dentro do biênio subsequente ao término do vínculo previsto no inciso XXIX do art. 7º da CF, razão pela qual no caso concreto não haverá influência pelo julgamento do
RE 1.336.848/PA (Tema 1.189)
.

Cumpre observar que a parte apelada espontaneamente aceitou que sobre a condenação alusiva ao FGTS houvesse incidência da TR na respectiva atualização afastando, assim, qualquer prejudicialidade pelo julgamento superveniente da
ADI 5090/DF.

No mais, a temática de fundo – FGTS para servidores temporários cujo contrato restou declarado nulo – é amplamente conhecida pelos integrantes das Turmas de Direito Público estando pacificada pelos paradigmáticos citados na decisão agravada, a saber: REsp 1.110.848/RN (Tema 141), RE 596.478/RR (Tema 191), RE 705.140/RS (Tema 308), RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551), razão pela qual perfeitamente cabível o julgamento por provimento monocrático na forma prevista pelo art. 932 do CPC.

Por fim, quanto a majoração dos honorários de sucumbência é importante observar o preenchimento dos requisitos legais (art. 85, §11 do CPC) considerando que fora empreendida no julgamento do recurso de apelação e levou em consideração tanto o trabalho adicional do patrono da parte adversa na fase recursal como o conteúdo da sentença e a controvérsia embasada em precedentes vinculativos. Demais disso, observa-se que a decisão agravada, diversamente do que foi alegado pelo agravante, expressamente consignou que o valor dos honorários majorados serão apurados no procedimento de liquidação da sentença em estrita observância ao disposto no inciso II, do §4º, do art. 85 do CPC.

Presente essa moldura, resta evidente a um só tempo tanto a ausência de vício no procedimento concernente ao julgamento monocrático empreendido, quanto a
manifesta improcedência
deste agravo interno, porquanto nada obstante ser reconhecida a pertinência da majoração dos honorários de sucumbência na fase recursal a definição do correspondente valor se dará na fase de liquidação.

Por outras palavras, a decisão hostilizada está completamente alinhada com a legislação processual e ancorada em precedentes vinculativos tornando, assim, evidente o intuito nada velado do agravante que é retardar ao máximo o cumprimento da obrigação reconhecida pela sentença e ratificada por este Tribunal ensejando, ao meu sentir, o sancionamento previsto no §4º do art. 1.021 do CPC.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento ao agravo interno
(ID 13265295) e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico ao recorrente a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023